Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO DE SOUZA FALCÃO da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0702274-64.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda de ID 156455612. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de IDs 151938439 e 153240056. Retifique-se o polo passivo, conforme ID 156455612. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para inscrição no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que se encontra com 33 (trinta e três) anos de idade, atualmente é policial militar do Estado de Minas Gerais e pretende participar do certame para a Polícia Militar do Distrito Federal, mas não conseguiu realizar sua inscrição em razão da sua idade. Assevera que a exceção da limitação etária destinada aos policiais militares da ativa da Corporação, prevista no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, deve ser aplicada ao caso, pois já compõe o quadro militar de outro estado. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O impetrante não conseguiu se inscrever no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal por incidir no impeditivo etário previsto no subitem 3.1.5 do edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (ID 151943052, pág. 2), o qual estabelece: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, é legítima a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos Quadros da Polícia Militar ou 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O critério etário também possui expressa previsão no edital de abertura do certame, portanto, o impetrante tinha ciência da referida limitação de idade para o cargo pretendido e ainda assim tentou realizar a inscrição em desconformidade com as regras do edital. Ressalta-se que o referido dispositivo legal apenas excepciona o limite etário para os policias militares da ativa da Corporação, o que não é o caso do impetrante, pois a norma se destina apenas aqueles que já compõem o quadro militar próprio do Distrito Federal. Considerando que o impetrante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira e não se enquadra na exceção legal do critério etário, por fazer parte de outra corporação castrense, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 46812140), o agravante/impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da limitação de idade entre militares da PMDF e outras corporações. Ao fim, requer o recebimento do agravo de instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo. No mérito, propugna pela revisão da decisão agravada. Preparo aos ID’s 46849897 e 46849899. É o relatório. DECIDO. De início, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo, que demonstra de forma indene a possibilidade do agravante/impetrante de arcar com as despesas do processo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 11, § 1°, da Lei n.° 7.289/84, não se aplica o limite máximo de idade, para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, aos policiais militares da ativa da PMDF. No caso, embora o agravante/impetrante não pertença aos quadros da PMDF, é militar da ativa da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. Nesse contexto, em cognição sumária não exauriente, entendo que a ele deve ser estendido o disposto no dispositivo legal supra citado, sob pena de vulneração do princípio constitucional da isonomia. Esse, aliás, é o entendimento desta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1180036, 07098291120188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, presentes à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora decorrente da indevida eliminação do agravante/impetrante do certame, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a concessão da vindicada tutela de urgência é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para assegurar a inscrição, sub judice, do agravante/impetrante FERNANDO DE SOUZA FALCÃO no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora